Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704751-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE ALEX LIMA DE SOUZA AGRAVADO: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE ALEX LIMA DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SINDIFISCO/NACIONAL, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para suspensão do resultado eleitoral da Diretoria Executiva Nacional da entidade para o triênio 2025-2027. A parte agravante sustenta, em síntese, que houve irregularidades na apuração dos votos recebidos por correspondência, incluindo a suposta atuação indevida dos Correios, que teriam realizado controle da validade dos votos ao carimbá-los na unidade de destino, em desacordo com os procedimentos usuais. Argumenta que a decisão da Comissão Eleitoral Nacional de anular apenas parte dos votos, sem critério objetivo, comprometeu a lisura do pleito, ensejando a necessidade de suspensão da posse da nova Diretoria Executiva. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos de nomeação e posse dos eleitos até o julgamento final do recurso ou, alternativamente, a nulidade dos votos por correspondência e a recontagem dos votos sem sua consideração. Subsidiariamente, pleiteia a realização de nova eleição para os filiados que votaram por correspondência. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a decisão recorrida entendeu pela ausência de elementos suficientes para concessão da tutela de urgência, destacando que a Comissão Eleitoral Nacional adotou providências para segregar os votos impugnados e preservar a regularidade do processo eleitoral. Consta dos autos que os votos foram analisados e validados conforme o regulamento eleitoral da entidade, sem indicação de prejuízo concreto ao resultado. Em primeira análise, os procedimentos adotados pela Comissão Eleitoral estavam em conformidade com os princípios da transparência e segurança jurídica, assegurando que a apuração dos votos transcorresse dentro dos parâmetros estabelecidos no regulamento vigente. Desse modo, não se verifica probabilidade do direito invocado pelo agravante a justificar a suspensão dos efeitos da eleição. O fato de existirem alegações de irregularidades não implica, de forma automática, a necessidade de invalidar o resultado eleitoral, sobretudo porque a Comissão Eleitoral adotou medidas corretivas e preventivas para evitar possíveis distorções. Ademais, a não há comprovação de que a continuidade da gestão da Diretoria Executiva Nacional recém-empossada represente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, a estabilidade institucional da entidade sindical é fator determinante para evitar insegurança jurídica e garantir a continuidade das atividades e representatividade da categoria. Portanto, em cognição sumária, não se justifica a concessão da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator